Tribunal: TJSP
Processo: 1012602-12.2024.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação declaratória e indenizatória – Sentença de procedência – Integração à lide terceiros beneficiários de valores – Descabimento – Evento conhecido como "golpe da portabilidade", através do qual meliantes logram induzir a vítima a efetuar operações bancárias, cujos produtos são transferidos a terceiros – Contratos livremente

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação declaratória e indenizatória – Sentença de procedência – Integração à lide terceiros beneficiários de valores – Descabimento – Evento conhecido como "golpe da portabilidade", através do qual meliantes logram induzir a vítima a efetuar operações bancárias, cujos produtos são transferidos a terceiros – Contratos livremente firmados e valores mutuados transferidos para conta do próprio correntista noutro banco, deste a terceiros – Ausência de prestação de serviço defeituoso ou de fortuito interno por parte do mutuante – Excludente do CDC, art. 14, §3o, II, caracterizada – Ação improcedente – Recurso provido.